Tribunal: TJES
Processo: 5000553-02.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000553-02.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
REPRESENTANTE: ANA CAROLINE OLIVEIRA COUTINHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser acolhida, em razão da necessidade de realização de perícia médica;
b)
que

o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito,

com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
c)
que a sentença deverá ser reformada;
d)
que pagou valor menor a título de DPVAT no importe em que a recorrida fazia jus;
e)
que não há valores pendentes a serem pagos a recorrida;
f
)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não possuem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da parte recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a defesa da parte recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível,
rejeito-a
, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial médica, uma vez que o juízo
a quo
além de enfrentar tal alegação na fase de conhecimento, observa-se nos autos documentação suficiente para o julgamento do feito, inclusive laudo médico elaborado pelo Departamento Médico Legal (DML).

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se
a importância paga pela recorrente a título de DPVAT foi paga de acordo com os percentuais da lesão sofrida pela recorrida.

Primeiramente, é imperioso destacar que é desnecessária

a
perícia médica, conforme fundament
ação supra, pois a perícia e o laudo médico elaborado
pelo DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL (ID. 912144, página 07), são claros ao destacar que a
debilidade
da recorrida é
permanente
quanto a
função motora de membro inferior esquerdo e em grau acentuado
– 75%.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente
encartáveis
aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada
, que restam evidenciados no laudo médico citado.

Sendo assim,
a parte recorrida colacionou aos autos laudo m
édico

elaborado por médico legista
, em consonância com o que
determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74
[1]
.

No entanto, a parte recorrente realizou o pagamento da indenização que a recorrida fazia jus em percentual inferior àquele determinado no próprio laudo médico elaborado pelo DML, de modo que é medida que se impõe, o pagamento na sua integralidade.

Nesse ínterim
, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a fim de
que a parte recorrente realize o pagamento
integral a recorrida, em decorrência da lesão sofrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...) § 5º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL QUE INDICA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM GRAU ACENTUADO – 75% DA RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.